Tribunal: STF
Processo: AP 2074
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal instaurada em face de WELLINGTON RONALDO COSTA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/05/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    O réu foi citado em 3/6/2024 (eDoc. 42, fl. 53), embora tenha apresentado a defesa prévia em 23/5/2024 (eDoc. 40).



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 18/1/2023, concedi a liberdade provisória a WELLINGTON RONALDO COSTA, mediante a imposição cumulativa medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF).



    Em 17/9/2024, a Vara do Júri e de Execuções Criminais da Comarca de São José dos Campos/SP informou violação da área de inclusão no dia 2/9/2024 às 19h00 até o dia 3/9/2024 às 06h10 (eDoc. 56).



    Intimada, a Defesa do monitorado apresentou a seguinte justificativa: “O presente caso, o ora cautelado teve um AVC isquêmico transitório, conforme CID do atestado a seguir: (...)”, com juntada do atestado médico comprovando a sua internação no dia 2/9/2024 às 17h29 com alta hospitalar em 3/9/2024 às 20h30 (eDoc. 61)



    Na oportunidade, requereu, em síntese, “a revogação das medidas cautelares, em especial do uso de tornozeleira eletrônica”.



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo, o réu violou a área de inclusão do monitoramento eletrônico nos dias 2/9/2024 e 3/9/2024. 



    Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu, pois conforme apresentado, a violação da área de inclusão se deu por questões de saúde, tendo em vista a sua internação hospitalar em razão de AVC isquêmico (CID G45) nas referidas datas informadas pelo Juízo fiscalizador, o que foi devidamente comprovado nos autos por meio do atestado médico apresentado pela Defesa.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, em caso de descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Quanto ao requerimento de revogação das medidas cautelares impostas, ressalte-se que estas se mostravam, e ainda revelam-se, necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal. Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição. 



    Ressalte-se, ainda, que a revogação da imposição do uso de tornozeleira eletrônica tornaria ineficaz a aplicação das medidas cautelares substitutivas da prisão impostas ao réu (arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal) discriminadas no item i da decisão que concedeu a liberdade provisória ao requerente, pois representaria uma permissão quase irrestrita de deslocamento.



    Nesse sentido, e diante da inexistência de meio alternativo eficaz, inclusive para fiscalização do cumprimento da proibição de ausentar-se da comarca, o indeferimento do requerimento se impõe.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ACOLHO a justificativa apresentada pela Defesa, INDEFIRO o requerimento formulado e MANTENHO as medidas cautelares anteriormente impostas em relação a WELLINGTON RONALDO COSTA (CPF 065.187.778-42).



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara do Júri e de Execuções Criminais da Comarca de São José dos Campos/SP, com cópia da presente decisão. 



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente